Tribunal: CVM
Processo: 19957.018237/2024-51
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.018237/2024-
51

Data do julgamento: 27/05/2025

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Celso Luiz Martins Vieira
Paulo José Martins Vieira

Ementa: Apurar responsabilidades por infração ao art. 3°, da Resolução CVM n°
62/22, em decorrência de criação de condições artificiais de oferta, demanda e
preço, nos termos descritos no inciso I, art. 2°, dessa Resolução. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pela condenação de Celso
Luiz Martins Vieira e Paulo José Martins Vieira à multa pecuniária no valor
de R$ 402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos reais), cada um, pela
acusação formulada.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal, em complemento à comunicação já realizada, nos
termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no
6.385/1976.

Presente
a
advogada Catarina Iazzetti Ferreira, representando os
acusados.

Diário Eletrônico da CVM em
04/06/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 694 (2346782) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 1

Presente
a
Procuradora Dra.
Luciana
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Diuana de Castro,
Secretário da Sessão de Julgamento, em 04/06/2025, às 11:52, com
fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2346782 e o código CRC 373C4581.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2346782 and the "Código CRC" 373C4581.
Extrato de Sessão de Julgamento 694 (2346782) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Relatório – Página 1 de 7
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.018237/2024-51
Reg. Col. no 3257/25
Acusados:
Celso Luiz Martins Vieira
Paulo José Martins Vieira
Assunto:
Apurar responsabilidades por criação de condições artificiais de oferta,
demanda e preço, em infração ao art. 3°, da Resolução CVM n° 62/2022,
nos termos descritos no inciso I, art. 2°, dessa Resolução.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”, “Área Técnica” ou
“Acusação”) para apurar a responsabilidade dos irmãos Celso Luiz Martins Vieira (“Celso
Martins”) e Paulo José Martins Vieira (“Paulo Martins” e, em conjunto com Celso Martins,
“Acusados”) pela suposta prática de criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço,
em suposta infração ao disposto no art. 3o da Resolução CVM no 62/2022 (“RCVM 62”)1, na
forma definida no art. 2o, I, do mesmo diploma normativo2.
II.
ORIGEM
2.
Este PAS resulta das diligências realizadas no âmbito do Processo Administrativo
(“PA”) CVM no 19957.018237/2024-51, que, por sua vez, foi instaurado para apurar o teor de

1 Art. 3o É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
equitativas.
2 Art. 2o Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: I – condições artificiais de demanda, oferta
ou preço de valores mobiliários: aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou
intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de
compra ou venda de valores mobiliários;
Relatório PTE (2339939) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Relatório – Página 2 de 7
comunicado enviado à SMI por intermediário do Mercado de Capitais (“Intermediário”)3.
3.
Na referida nota, são elencadas operações envolvendo cotas do fundo de investimentos
denominado FII Edifício Almirante Barroso, negociado sob o ticker FAMB11B – que, à época,
era admitido à negociação em mercado de balcão –, caracterizadas pela presença de Paulo
Martins na ponta compradora e de sua cônjuge, V.L.R.V., na ponta vendedora. Para o
intermediário, tais indícios poderiam indicar a prática conhecida como money pass.
III.
FATOS E ACUSAÇÃO
4.
Aprofundando-se na apuração dos fatos, a SMI constatou uma série de operações com
FAMB11B e concentração de contrapartes4, realizadas entre 16/03/2020 e 26/01/2024, desta
vez envolvendo também (i) o irmão de Paulo Martins, Celso Martins, (ii) outros familiares,
cujas carteiras de valores mobiliários eram administradas por um ou por outro, e, (iii) por fim,
um fundo de investimento5.
5.
Em vários dos dias de negociação do ativo, os Acusados foram responsáveis por parte
expressiva – muitas vezes, por mais de 90% (noventa por cento) – da quantidade e do volume
negociado do ativo FAMB11B6.
6.
Conforme detalhado pela Área Técnica, os Acusados contatavam as mesas de
operações de suas respectivas corretoras e (i) realizavam negócios diretos intencionais ou (ii)
emitiam ordens de compra e de venda com quantidades e preços predeterminados, indicando,
de um lado, suas contas pessoais, e, de outro, as contas sob sua administração7.
7.
Em razão da baixa liquidez do papel negociado, a SMI aponta que, em determinadas

3 Doc. no 2179055.
4 As informações sobre as operações foram extraídas do doc. no 2179100.
5 Conforme apurado pela SMI, “[g]ravações de ordens e análise das demais informações enviadas pelas
corretoras em relação à negociação de FAMB11B confirmam que Paulo enviava ordens em nome próprio, de
[V.L.R.V., sua esposa] e de [A.R.V., sua filha], enquanto Celso enviava ordens em nome de [A.F.I.I., fundo de
investimento em ações cujas cotas são integralmente detidas por Celso Martins, cotista majoritário, ou pelo restante
dos membros de sua família], de [B.A.V., L.A.V.C. e L.G.A.V., seus filhos, e] de [S.M.A.V., sua esposa]” (doc.
no 2179203, §3o).
6 Referencio tabela juntada aos autos pela Acusação (doc. no 2179203, §4o).
7 A Acusação evidencia essa dinâmica nos §§17-25 do doc. no 2179203.
Relatório PTE (2339939) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Relatório – Página 3 de 7
ocasiões, as operações levaram à sua valorização. Tal efeito seria problemático, na medida em
que fundado em operações artificiais, estranhas à dinâmica ordinária das negociações no
Mercado de Capitais. Segundo a Acusação8:
(i)
“Após as operações realizadas [por Celso Martins] entre 27.10.2022 e
30.11.2022, observou-se uma valorização do papel de 67,06% [...], e após
as operações realizadas entre 26.06.2023 e 14.07.2023 observou-se
valorização de 51,92% no preço de FAMB11B”; e
(ii)
“[A]pós as operações realizadas entre contas administradas por Paulo
[Martins] entre 30.08.2023 e 11.09.2023, [houve] uma valorização de
33,77% no preço [de] FAMB11B”.
8.
Assim, para a Área Técnica, “[a]s gravações de ordens comprovam que as operações
foram realizadas com resultados previamente ajustados, de forma coordenada, inclusive com
finalidade tributária [...], restando caracterizada, portanto, a utilização do mercado de valores
mobiliários com propósito alheio [à] sua finalidade e a configuração da prática de criação
artificial de oferta, demanda e preço”9.
9.
Instados10, Paulo Martins e Celso Martins apresentaram suas manifestações prévias11,
confessando a emissão das ordens contestadas pela SMI, mas alegando a sua regularidade, face
à regulamentação aplicável e aos procedimentos adotados pelas suas corretoras, e a sua suposta
existência de fundamentos legítimos para as transações, fundadas em estratégia tributária lícita.
10.
Segundo os Acusados, as operações serviam ao único propósito de evitar a alocação
de montante superior a 10% (dez por cento) do total de cotas FAMB11B, condição necessária
à manutenção da isenção do pagamento do imposto sobre os rendimentos resultantes do

8 Doc. no 2179203, §§28-29.
9 Doc. no 2179203, §32.
10 Por meio do Ofício no 195/2024/CVM/SMI/GMA-1 (doc. no 2179095), enviado a Paulo Martins, e dos Ofícios
no 196 e 221/2024/CVM/SMI/GMA-1 (docs. no 2179097 e 2179098, respectivamente), enviados a Celso Martins.
11 Docs. no 2179096 e 2179099, respectivamente.
Relatório PTE (2339939) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Relatório – Página 4 de 7
investimento.
11.
Por fim, afirmaram que, a despeito dos poderes de administração de carteiras
conferidos por seus familiares, as ordens para a execução das operações partiram dos titulares
de cada conta.
12.
Convencida da existência de elementos de autoria e materialidade, a SMI propõe a
responsabilização dos Acusados pela suposta criação de condições artificiais de oferta,
demanda e preço, nos termos descritos no art. 2o, I, da RCVM 62, em infração ao art. 3o do
mesmo diploma normativo.
IV.
ANÁLISE DA PFE-CVM
13.
Em análise objetiva do Termo de Acusação12, por meio do Parecer n. 00197/2024/GJU
- 4/PFE-CVM/PGF/AGU13, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”)
concluiu pelo cumprimento dos requisitos formais elencados no art. 5o da Resolução CVM no
45/2021 (“RCVM 45”)14.
14.
Quanto ao art. 6o do mesmo diploma normativo15, alertou para o necessário envio de
comunicação ao Ministério Público Federal, uma vez que os fatos analisados pela Acusação
indicam, em tese, a existência de indícios da prática de crime de ação penal pública. A sugestão

12 Doc. no 2179203.
13 Doc. no 2212006.
14 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências devem diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se
manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.
15 Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria
e à materialidade da irregularidade constatada, deve lavrar termo de acusação contendo: I – nome e qualificação
dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III –
análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – descrição dos
esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; VI – rito
a ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação a que se refere o art.
13, se for o caso.
Relatório PTE (2339939) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Relatório – Página 5 de 7
foi prontamente acatada pela Superintendência Geral (“SGE”)16.
V.
DEFESA
15.
Em 18/03/2025, os Acusados apresentaram conjuntamente suas razões de defesa17,
alegando, em suma, o que segue:
(i)
Ainda que se reconhecesse a irregularidade das operações, a
responsabilidade por tal condição deve recair sobre as corretoras, em razão
da falha, em tese, dos controles e freios operacionais instituídos pelos seus
setores de compliance;
(ii)
A situação de baixa liquidez das cotas FAMB11B é resultante do fato de
que o único ativo pertencente ao fundo imobiliário que as emitiu – o Fundo
de Investimento Imobiliário Edificio Almirante Barroso – encontra-se
desocupado e inutilizado;
(iii)
A regularidade das operações é evidenciada tanto pela natureza do
planejamento tributário que lhes serve de fundamento econômico quanto
pela possibilidade de serem realizadas por meio da celebração de
instrumento de transferência de custódia de valores mobiliários, atualmente
regulamentado pela Resolução CVM no 32/2021 e, à época do início dos
fatos, tratado pela SMI por meio do Ofício Circular no 08/2019;
(iv)
Os Acusados não tiveram “interesse em prejudicar o andamento normal e
corrente [das] transações no mercado de capitais, mas tão somente
exerceram [direitos] e prerrogativas a que faziam jus”;
(v)
Não houve “quaisquer pré-combinações de resultados e direcionamento
artificial de ordens”, uma vez que:

16 Doc. no 2213768.
17 Docs. no 2286816 e 2286817.
Relatório PTE (2339939) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Relatório – Página 6 de 7
(a)
A despeito de Celso Martins e Paulo Martins atuarem como
procuradores de seus familiares em razão da sua experiência no
mercado financeiro, os Acusados desconheciam a existência de
meio próprio de transferência de valores mobiliários; e
(b)
Os ativos possuíam baixa liquidez.
(vi)
As corretoras eram responsáveis por informar os Acusados da existência de
mecanismo próprio de transferência de custódia de valores mobiliários,
sendo impossível imputar a estes a responsabilidade pelas falhas
informacionais daquelas;
(vii)
Devido ao fato de que os Acusados eram os maiores detentores do ativo
FAMB11B, era inevitável que as operações impactassem significativamente
o volume e a quantidade negociada e levassem à valorização do seu preço;
e
(viii)
A própria Acusação admite não ter encontrado “evidência de que as
operações em questão tivessem o intuito de obter lucro ou prejuízo,
tampouco que tivessem a intenção de manipular o preço do papel”.
16.
Com base no exposto, os Acusados requerem a declaração da improcedência da tese
acusatória e a sua consequente absolvição.
17.
Por fim, em referência ao art. 82 da RCVM 4518, registro a ausência de manifestação
de intenção de apresentar proposta de termo de compromisso.
18.
Assim, a Gerência de Controle de Processos Sancionadores (“GCP”) encaminhou o

18 Art. 82. O interessado na celebração de termo de compromisso pode apresentar proposta escrita à CVM, na qual
se comprometa a: I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos, se for o caso; e II – corrigir as
irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos. § 1o O interessado deverá manifestar sua intenção
de celebrar termo de compromisso no prazo para a apresentação de defesa. § 2o A proposta completa de termo de
compromisso deve ser encaminhada à GCP em até 30 (trinta) dias após a apresentação de defesa. § 3o Admite-se
a apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso ainda antes ou na fase de apuração preliminar
dos fatos, que, neste caso, deve ser encaminhada à superintendência responsável pela apuração.
Relatório PTE (2339939) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Relatório – Página 7 de 7
PAS em epígrafe à Gerência Executiva (“EXE”), para que fosse designado o seu Relator19.
VI.
DISTRIBUIÇÃO
19.
Fui designado Relator deste PAS em Reunião do Colegiado de 15/04/202520.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2025.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

19 Doc. no 2291651.
20 Doc. no 2305671.
Relatório PTE (2339939) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. no 2339939)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. no 2339939​.

JOÃO PEDRO NASCIMENTO
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 29/05/2025, às 17:34, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2339961 e o código CRC C50CE41B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2339961 and the "Código CRC" C50CE41B.
Folha de Assinatura 2339961 SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 1 de 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.018237/2024-51
Reg. Col. no 3257/25

Acusados:
Celso Luiz Martins Vieira

Paulo José Martins Vieira
Assunto:
Apurar responsabilidades por criação de condições artificiais de
oferta, demanda e preço, em infração ao art. 3°, da Resolução CVM
n° 62/2022, nos termos descritos no inciso I, art. 2°, dessa Resolução.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face de Celso Luiz Martins Vieira
(“Celso Vieira”) e Paulo José Martins Vieira (“Paulo Vieira” e, em conjunto com Celso
Vieira, “Acusados”) para apurar eventual responsabilidade pela criação de condições
artificiais de oferta, demanda e preço de valores mobiliários, em decorrência da realização
de negócios com resultados previamente ajustados, configurando descumprimento, em tese,
ao disposto no art. 3° da Resolução CVM n° 62/2022 (“RCVM 62”), nos termos do inciso I
do art. 2° dessa RCVM 62.

2.
Este PAS originou-se de comunicado enviado por intermediário2, em que foram
reportadas operações atípicas com concentração de contraparte entre Paulo Vieira e sua
cônjuge com cotas do fundo de investimentos “FII Edifício Almirante Barroso”
(“FAMB11B”).

3.
Após investigações, a Área Técnica entendeu que Celso Vieira e Paulo Vieira
causaram distorções sobre oferta, demanda e preço do valor mobiliário FAMB11B, mediante
operações artificiais de compra e venda do ativo entre contas por eles administradas.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no
Relatório deste PAS.
2 Doc. no 2179055.
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 2 de 9

4.
Celso Vieira teria emitido ordens de negociação com o ativo FAMB11B, em nome
próprio e de terceiros3, no período entre 28.10.2020 e 18.08.2023, representando um volume
negociado de R$12.725.007,99 (14.886 cotas). Por sua vez, Paulo teria negociado, em nome
próprio e de terceiros4, 1.990 cotas de FAMB11B, no período entre 16.03.2020 e 26.01.2024,
com um volume negociado de R$1.984.176,18 (1.990 cotas).5

5.
De acordo com a tese acusatória, o volume atípico de ordens emitidas, as gravações
telefônicas transcritas no Termo de Acusação e a relação familiar entre os Acusados e os
investidores indicam que as operações foram realizadas, de forma coordenada e com
resultados previamente ajustados. Na visão da SMI, restou caracterizada: (i) a utilização do
mercado de valores mobiliários com propósito alheio à sua finalidade; e (ii) a configuração
da prática de criação artificial de oferta, demanda e preço.

6.
Verificado o atendimento dos atos necessários para a legalidade do processo e o
atendimento das garantias constitucionais dos acusados (especialmente os direitos ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa), ausentes demais questões preliminares a
tratar, passo ao exame do mérito do presente PAS.

II.
MÉRITO

7.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo à análise das supostas irregularidades
identificadas pela Acusação.

II.I BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ILÍCITO

8.
Nos termos do art. 2o, inciso I, da RCVM 62, as condições artificiais de demanda,
oferta ou preço de valores mobiliários são definidas como aquelas criadas em decorrência
de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa
provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de
valores mobiliários. Tal prática é vedada aos administradores e acionistas de companhias

3 Azul Fundo de Investimento em Ações, Bernardo Aurnheimer Vieira (filho), Luciana Aurnheimer Vieira Carvalho (filha),
Luiz Gustavo Aurnheimer Vieira (filho) e Sandra Maria Aurnheimer Vieira (esposa).
4 Adriana Ribeiro Vieira (filha) e Vera Lucia Ribeiro Vieira (esposa).
5 Doc. no 2179100.
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 3 de 9

abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários por
força do disposto no art. 3o da RCVM 62.6

9.
O bem jurídico tutelado pela vedação à criação de condições artificiais é a
regularidade e transparência do mercado de valores mobiliários, garantindo-se que o
processo de formação de preços e de liquidez seja naturalmente regido pela oferta e
demanda, sem interferências artificiais.7

10.
Em linha com precedentes8 deste Colegiado, o ilícito administrativo de criação de
condições artificiais é caracterizado pela presença dos seguintes elementos: (i) a realização
de negócios artificiais; (ii) a provocação de alterações no fluxo de ordens de compra ou
venda de valores mobiliários; e (iii) o dolo.

11.
Quanto ao primeiro elemento, os negócios artificiais são operações que não se
concretizariam em condições normais de mercado, mas decorrem de uma prévia combinação
entre as partes. A essência da criação de condições artificiais está na dissimulação de
negócios, sem fundamento econômico legítimo, que produzem uma falsa impressão aos
demais participantes do mercado de que são reais, verdadeiros e autênticos.9

12.
O segundo elemento do tipo exige que os negócios artificiais sejam capazes de
provocar alterações no fluxo normal de ordens de compra e venda de determinado ativo,
causando interferências ilícitas que não sucederiam em condições usuais de mercado. A
realização de operações simuladas produz uma sinalização fictícia a respeito de determinado
valor mobiliário.10

6 “RCVM 62, Art. 2o. Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: I – condições artificiais de demanda,
oferta ou preço de valores mobiliários: aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou
intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra
ou venda de valores mobiliário; (...) Art. 3o É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos
intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o
uso de práticas não equitativas”.
7 A esse respeito, veja-se EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcus de Freitas.
Mercado de Capitais: Regime Jurídico São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 703.
8 PAS CVM no 19957.007122/2023-51, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 30/04/2024. No campo doutrinário, ver
CAVALI, Marcelo. Manipulação do Mercado de Capitais: Fundamentos e limites da repressão penal e administrativa.
São Paulo: Quartier Latin, 2018.
9 Cf. voto da então Diretora Norma Jonssen Parente no julgamento do PAS CVM no RJ2002/5015, j. em 11/12/2003.
10 “Na criação artificial de condições de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, o prejuízo potencial dirige-se
à generalidade dos detentores de determinado valor mobiliário e ao mercado como um todo, que receberiam uma
sinalização fictícia a respeito de determinado valor mobiliário. Nesse mesmo tipo de operação, entendo que não há ganho
ou perda entre as partes que participam dessas condições artificiais, são operações que, na verdade, não existiriam em
essência, não fosse a pretensão de se criar um falso mercado, um falso parâmetro de preço ou volume. Percebe-se,
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 4 de 9

13.
Finalmente, o ilícito requer a presença de um elemento subjetivo, consistente no
dolo de produzir o resultado típico, isto é, alterar o fluxo normal de ordens de compra e
venda de determinado ativo. A esse respeito, o Colegiado da CVM já se posicionou que o
dolo do tipo administrativo também pode ser caracterizado quando há elementos que
demonstrem que o agente teria conhecimento sobre consequências ilegais de sua conduta.11

14.
Em linha com precedentes12, não se exige a comprovação da obtenção de vantagem
ilícita para si ou para outrem, tampouco da existência de prejuízos a terceiros, para que a
infração em questão se materialize13. A conduta torna-se punível a partir do momento em
que há potencialidade lesiva, ou seja, capacidade de criar condições de mercado artificiais,
que restaria demonstrada no caso de configuração dos elementos do tipo administrativo.

II.II DA CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS

15.
Entendo que se impõe a responsabilização de Celso Vieira e Paulo Vieira pela
criação de condições artificiais no mercado de valores mobiliários, uma vez demonstrada a
presença dos elementos caracterizadores do ilícito, em descumprimento ao art. 3° da RCVM
62, nos termos descritos no inciso I do art. 2° do mesmo ato normativo.

16.
Com relação ao primeiro elemento do tipo administrativo, entendo que Acusação
logrou êxito em demonstrar que Celso Vieira e Paulo Vieira realizaram negócios artificiais
entre contas sob sua administração, em nome próprio e de terceiros, com resultados
previamente ajustado. O modus operandi descrito na peça acusatória envolvia a inserção de
ordens de compra e venda com quantidade e preço iguais, de forma coordenada, em um curto
intervalo de tempo.

portanto, que deste tipo de infração resultariam prejuízos a um número considerável de investidores, e, por que não dizer,
à estabilidade e integridade do mercado [...].” (Inquérito Administrativo no 2/99, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio
Campos, j. em 06/09/2001)
11 Assim expliquei em ocasião precedente: “Finalmente, o terceiro critério representa a intenção ou o conhecimento dos
efeitos da conduta por parte do acusado. Isto é, para a configuração da infração, pressupõe-se que o agente tenha
realizado negócios artificiais com o objetivo de alterar o fluxo normal de ordens de negociação do ativo ou, mesmo que
em busca de outro objetivo, com o conhecimento de tal consequência negativa de sua conduta.” (PAS CVM no
19957.007122/2023-51, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 30/04/2024).
12 Veja-se, por exemplo, PAS CVM no RJ2016/5348, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 17/04/2018; PAS CVM no
19957.007122/2023-51, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 30/04/2024.
13 Assim reconhece o próprio termo de acusação: “Não foi encontrada evidência de que as operações em questão tivessem
o intuito de obter lucro ou prejuízo, tampouco que tivessem a intenção de manipular o preço do papel.” (Doc. no 2179203).
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 5 de 9

17.
As gravações de ordens mencionadas pela Acusação evidenciam uma clara
dinâmica de coordenação das operações com o ativo FAMB11B, conforme exemplificado
pelas transcrições14 a seguir:

Gravação de ordem de Paulo em sua conta própria e em nome de sua filha Adriana
através corretora Terra, em 16.03.202015

Paulo Vieira: “Poderia fazer uma direta para mim?”.
Operador: “Direta ... vamos lá.”
Paulo Vieira: “FAMB.”
Operador: “FAMB.”
Paulo Vieira: “A Adriana vende 65 cotas e eu compro.”
Operador: “Pera aí ... vamos lá. Direta ... 65 cotas ... Paulo compra, Adriana vende. Ela
tem aqui essas cotas, né?”
Paulo Vieira: “Tem 215.”
Operador: “Ah, então tá então. Peraí, vamos ver em que preço dá para passar ... você
quer que passe no mais alto possível?”
Paulo Vieira: “No menor.”
Operador: “No menor? 2.502 ... 2.502 ... primeiro vou passar uma cotinha ... 2.502,02 ...
pronto, agora ... 64 cotas, 2.502,02, Paulo compra, Adriana vende.”
Paulo Vieira: “É que foi muito pouco hoje negociado, né?”
Operador: “É.”
Paulo Vieira: “Eu estou vendo aqui ...”
Operador: “Adriana ... passado lá, Paulo, 65 cotas.”

Gravação de ordem de Celso em sua conta própria e em nome de seu filho Luiz
Gustavo através da corretora Terra, em 28.10.202016

Operador: “Oi Celso.”
Celso Vieira: “(...), passa uma direta do Celso para o Luiz Gustavo de 30 cotas do FAMB
no menor preço possível, tá?”
Operador: “Peraí, vamos lá ... direta de 30 cotas, bom, quem vende é o Celso, né?
9441 [conta de Celso]. Quem compra é o Luiz Gustavo ... quem vende é o 9441, 1.550,02.
Passado lá, Celso, 30 cotas a R$ 1.550,02

Gravação de ordem de Celso em nome de Bernardo e Azul através da corretora
Necton, em 11.07.2023:17

Celso Vieira: “Bota comprando lá no FAMB ... bota para o Bernado comprando 300
cotas do FAMB a R$865,02.”
Operador: “300 cotas eu compro no R$865,02?”
Celso Vieira: “Isso.”
Operador: “É para o Bernardo?”
Celso Vieira: “Para o Bernardo.”
Operador: “Quer botar no lote aparente?”
Celso Vieira: “Não, pode botar direto, eu fazer o seguinte, eu vou vender do Azul para
ele.”

14 A Acusação transcreve cinco gravações de ordens como exemplos de coordenação entre as partes. (Doc. no 2179203,
§§19-23)
15 Doc. no 2179092.
16 Doc. no 2179064.
17 Doc. no 2179094.
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 6 de 9

Operador: “Ah, tá. A gente vai fazer isso por aqui? O Azul vai vender para ele?”
Celso Vieira: “É, tudo aí.”

18.
A meu ver, a Acusação reuniu evidências robustas de que as operações eram
simuladas com o objetivo de viabilizar a transferência indevida de recursos entre os
comitentes e seus parentes próximos, em prática conhecida como money pass. Os Acusados
ajustavam previamente as ordens de compra e venda das cotas, bem como o preço a ser
praticado, visando à transferência das ações entre os integrantes do núcleo familiar imediato.

19.
Entendo ser incontroversa a presença do segundo elemento caracterizador, na
medida em que as operações em questão provocaram alterações indevidas no fluxo de ordens
de compra ou venda do ativo FAMB11B. Nesse sentido, constata-se a discrepância entre o
volume negociado pelos acusados em relação ao volume total operado em mercado com o
ativo. Como bem pontuado pela SMI, em algumas datas, os negócios em questão
representaram mais de 99% (noventa e nove por cento) do volume negociado de FAMB11B
no dia.18 Em condições normais, as cotas do FII Edifício Almirante Barroso possuíam um
histórico de negociação de baixa liquidez.19

20.
De igual forma, observa-se uma valorização significativa do papel na sequência da
realização das operações artificiais por Celso Vieira e Paulo Viera. Em que pese a
valorização do ativo não integrar o tipo administrativo de criação de condições artificiais,
trata-se de evidência do impacto que as operações artificiais causaram sobre o fluxo de
negociação do ativo.

21.
Por fim, entendo que está presente o elemento do dolo nas operações realizadas por
Celso Vieira e Paulo Vieira.

22.
Os Acusados alegam que não tiveram a intenção de manipular o preço do ativo
FAMB11B ou de falsear o mercado. Nesse sentido, argumentaram, em manifestação prévia20
e em defesa21, que as operações mencionadas no Termo de Acusação teriam sido motivadas

18 Doc. 2179203, §§4 e 31.
19 Doc. 2179203, §26.
20 “As operações realizadas com meu cônjuge V. L. R. V. (no caso minha meeira por sermos casados em comunhão
universal de bens há 53 anos), estando próximo de 10% do total de cotas emitidas no fundo, teto permitido por lei para
isenção do IR nos rendimentos, correndo o risco de ultrapassar esse limite no caso das subscrições na qual tinha direito
às sobras, eu Paulo iria ultrapassar o teto de 10% e ficaria sujeito à tributação nos rendimentos perdendo tal benefício
dado por lei”. (Doc. no 2179096)
21 “De fato, as operações acima referidas, alvo do presente PAS foram motivadas por 2 (dois) fundamentos legítimos e
regulares, tal como introduzido no item III.3.1 supra: (i) a manutenção do benefício de isenção tributária de Imposto sobre
a Renda na fonte e na declaração de ajuste anual conferida a cotistas pessoas físicas
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 7 de 9

por fundamentos legítimos, quais sejam: (i) manutenção do benefício de isenção tributária;
e (ii) planejamento financeiro familiar mediante transferência de custódia de valores
mobiliários.

23.
Entendo que o argumento não deve prosperar.

24.
A toda evidência, a própria SMI indica que não foi encontrada evidência de que as
operações em questão tivessem o intuito de obter lucro ou prejuízo, tampouco que tivessem
a intenção de manipular o preço do papel.

25.
Todavia, em linha com precedentes deste Colegiado22, as operações de money pass
devem ser reprimidas pela CVM, uma vez que prejudicam a confiabilidade das informações
inerentes ao processo de negociação de valores mobiliários e comprometem a higidez do
mercado de capitais.

26.
Ainda que não visem a falsear o mercado, tais operações propiciam a transferência
irregular de recursos entre particulares por meio de negócios artificiais no mercado de
capitais, gerando prejuízos potenciais aos demais detentores desses valores mobiliários e
outros participantes de mercado. Tal conduta é especialmente gravosa em cenários de menor
liquidez do papel e quando ocorre em volumes significativos.

27.
No caso concreto, Paulo Vieira e Celso Vieira dolosamente alteraram o fluxo
normal das ordens de compra e venda do ativo FAMB11B, operando em volumes
significativos em relação ao histórico de negociação do papel. Como reconhecido pelos
Acusados, as operações em questão estavam vinculadas a propósito alheio à finalidade do
mercado de capitais (i.e., supostamente a pretensão de manter benefício tributário e
redistribuir as cotas de acordo com o planejamento financeiro familiar).

de fundos de investimentos imobiliários, modalidade na qual o FAMB11B está obviamente inserido, que, dentre outras
condições, não sejam titulares de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas por
determinado fundo de investimento imobiliário; e (ii) simples planejamento financeiro familiar que poderia ser realizado
por simples, repita-se, transferência de custódia de valores mobiliários”. (Doc. no 2286816)
22 Nesse sentido, o então Diretor da CVM Gustavo Gonzalez assinala que: “ainda que as operações de money pass não
visem a falsear o mercado, mas, a viabilizar a transferência de recursos entre dois particulares, elas prejudicam a
confiabilidade das informações endógenas ao processo de negociação. Essa consequência necessária do meio escolhido,
danosa e previsível, ofende a integridade do mercado e merece reprimenda por parte da CVM, nomeadamente em casos
onde tais operações são realizadas em mercados de menor liquidez e envolvem volumes significativos, considerando o
histórico de negociação do papel”.
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 8 de 9

28.
Evidentemente, a atuação sancionadora da CVM em operações com essas
características não busca reprimir o planejamento tributário em si, mas sim debelar a criação
de condições artificiais e garantir a tutela dos bens jurídicos protegidos pela regulação do
mercado de capitais.23 Assim sendo, não deve ser admitida a realização de operações
simuladas, mesmo que estas tenham objetivos que possam ser considerados legítimos (como
planejamento tributário, por exemplo), pois a conduta ilegal é a própria realização de
transações artificiais que representam riscos à adequada formação de preço, oferta e
demanda.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

29.
Pelos fundamentos expostos, concluo que Paulo Vieira e Celso Vieira devem ser
responsabilizados pela criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço de valores
mobiliários, tendo restado configurada a violação ao disposto no art. 3° da RCVM 62, nos
termos descritos no inciso I, art. 2° dessa Resolução.

30.
Conforme dispõe o art. 4o da citada RCVM 62, a criação de condições artificiais
de oferta, demanda e preço de valores mobiliários é considerada como infração grave, para
efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976. Não obstante, à luz dos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se ponderar a gravidade em
concreto da conduta para a fixação da penalidade.

31.
Os fatos que deram causa a este PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei no
13.506/2017, que alterou a Lei no 6.385/1976, de modo que são aplicáveis os parâmetros
previstos na atual redação da Lei no 6.385/1976 e na Resolução CVM 45/21.

32.
As operações irregulares com o ativo FAMB11B envolveram volumes
significativos e se estenderam por um período considerável: (a) em relação a Celso Vieira,
o volume negociado foi de R$12.725.007,99, no período entre 28.10.2020 e 18.08.2023; e
(b) em relação a Paulo Vieira, o volume negociado foi de R$1.984.176,18, no período entre
16.03.2020 e 26.01.2024.24

23 Nesse sentido, confira-se PAS CVM No 02/02, Dir. Rel. Pedro Marcílio, j. em 17/01/2007: “É de se notar que a CVM
não sanciona operações com essas características em função de contribuírem para um ilícito fiscal ou para a redução da
carga tributária do contribuinte ou em razão de outro ilícito, mas, tão somente, em razão dos efeitos prejudiciais ao
funcionamento regular e eficiente do mercado de valores mobiliários (...). A apuração de outros efeitos serve, tão somente,
para explicitar o motivo da realização das operações”.
24 Conforme detalhado no Relatório e no §4o deste Voto, Celso Vieira teria emitido ordens de negociação com o ativo
FAMB11B, em nome próprio e de terceiros, no período entre 28.10.2020 e 18.08.2023, representando um volume
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.018237/2024-51
Voto – Página 9 de 9

33.
Com base em precedentes deste Colegiado25, proponho a fixação da pena-base em
R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

34.
Levo em consideração, como circunstância agravante, a prática reiterada e
sistemática da conduta irregular pelos Acusados, nos termos do inciso I, do art. 65, da
Resolução CVM no 45/2021. Por outro lado, considero em favor dos acusados como
circunstâncias atenuantes: (i) a baixa lesividade da conduta; e (ii) os bons antecedentes dos
Acusados.

35.
Aplico o percentual de 15% (quinze por cento) a cada circunstância atenuante e
agravante, conforme descritas acima, nos termos do §1o, do artigo 65, e §3o, do artigo 66,
ambos da Resolução CVM no 45/2021.

36.
Por todo o exposto, voto pela condenação dos Acusados à penalidade individual
de multa pecuniária no valor de R$402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos
reais), por violação ao disposto no art. 3°, da RCVM 62, nos termos descritos no inciso I,
art. 2°, desse mesmo ato normativo.

37.
Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal, para que se apure eventuais indícios do cometimento de crime previsto no
artigo 27-C da Lei no 6.385/76.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2025.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

negociado de R$12.725.007,99 (14.886 cotas). Por sua vez, Paulo teria negociado, em nome próprio e de terceiros, 1.990
cotas de FAMB11B, no período entre 16.03.2020 e 26.01.2024, com um volume negociado de R$1.984.176,18.
25 Veja-se, nesse sentido: (i) PAS CVM no 21/2010, Dir. Rel. Carlos Sobrinho, j. em 15/10/2019; (ii) PAS CVM no
RJ2016/5348, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 17/04/2018; e (iii) PAS CVM no 12/2010, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em
07/10/2014. A este respeito, considero que, no caso em análise, os volumes negociados foram significativos e a prática se
estendeu por um período considerável, razão pela qual se justifica uma pena-base superior àquela dos citados PAS listados
nesta nota de rodapé.
Voto PTE (2339942) SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. no 2339942)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. no 2339942​.

JOÃO PEDRO NASCIMENTO
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 29/05/2025, às 17:34, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2339963 e o código CRC 0A53FB3A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2339963 and the "Código CRC" 0A53FB3A.
Folha de Assinatura 2339963 SEI 19957.018237/2024-51 / pg. 20